Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual aos autos eletrônicos no bojo dos quais flui a ação de obrigação de fazer manejada pelo agravante, a decisão que fora devolvida a reexame e fizera o objeto do inconformismo manifestado no presente agravo fora reconsiderada e reformada. A reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixara carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator